Tribunal: STF
Processo: ARE 1431420
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO HUMANO A SAUDE. REEXAME/APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO. REJEITADO. ENFERMIDADE GRAVE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO EM HOME CARE. ART. 196, CF/88. MULTA DIÁRIA ARBITRADA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS). RAZOABILIDADE. HONORARIOS ADVOCATICOS ESTABELECIDOS EM MONTANTE DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). APELO NÃO PROVIDO.



    1. Do pedido de atribuição de efeito suspensivo: Preliminarmente, quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, não se verifica a presença dos requisitos de periculum in mora e fumus boni iuris. A despeito da alegação de risco de dano grave e de impossível ou difícil reparação, os efeitos da manutenção da decisão a quo são plenamente reversíveis, uma vez que constituem intervenção apenas em esfera patrimonial do Estado. Em sentido inverso, a concessão de efeito suspensivo pode implicar em verdadeiro dano irreversível ao autor, uma vez que o bem jurídico que se busca tutelar é a sua saúde e, principalmente, a vida.



    2. Comprovada a necessidade de tratamento de saúde de urgência e a falta de condições de adquiri-lo, legitimado está o direito do cidadão prejudicado em buscar a tutela jurisdicional, impondo-se ao Estado a obrigação de disponibilizar os meios necessários ao tratamento adequado ao caso, sob pena de malferimento ao direito à saúde, garantido através de norma programática inscrita no art. 196, da CF/88.



    3. Assim, incontroverso é o dever jurídico do Estado de Pernambuco em prestar o escorreito serviço de saúde, consubstanciado na Carta Magna, não se podendo chegar à outra conclusão senão a de que a necessidade de tratamento em HOME CARE ocorreu em razão do grave risco de morte, inserindo-se no núcleo básico do direito à saúde, dado que seu fim precípuo é preservar o direito à vida, incontestavelmente ameaçado de lesão pela negativa ou inércia estatal em permitir o tratamento dos pacientes que necessitam dos serviços médicos especiais.



    4. A jurisprudência pátria é uníssona em relação à possibilidade de aplicação de astreintes contra a Fazenda Pública. A multa serve como meio indireto de coação, a infundir psicologicamente influência sobre a sua vontade, no sentido de convencê-lo a prestar aquilo que lhe é exigido, servindo como instrumentos processuais necessários para a prestação de uma tutela inibitória efetiva e adequada. Assim, a fixação de multa com caráter inibitório é medida atualmente consagrada pelo direito processual positivo e, ademais, decorrência lógica e natural da natureza instrumental do Processo Civil moderno, pelo que a mesma deve ser mantida, pois estipulada dentro da razoabilidade.



    5. Da análise posto na via recursal, quanto aos honorários advocatícios tidos por exorbitantes, sem observar o prescrito no art. 85, § 8º do NCPC, o STJ possui entendimento firmado no sentido de que, no mencionado juízo de equidade, o magistrado deve levar em consideração o caso concreto em face das circunstâncias previstas na lei processual, podendo adotar como base de cálculo o valor da causa, o valor da condenação ou arbitrar valor fixo. Desta forma, a atividade do julgador no arbitramento dos honorários sucumbenciais deve ser sempre pautada pela observância dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, para o fim de estabelecer um quantum que, ao passo que valore a dignidade do trabalho do advogado, não consubstancie causa de enriquecimento desmedido, guardando, em qualquer situação, relação com o valor da causa, ou da condenação, conforme a hipótese. Pois bem. Da análise dos autos, vê-se que o patrono da parte exerceu seu ônus com zelo e destreza, não sendo justo atribuir valor irrisório ao mesmo, sob a alegação de que a matéria não é de alta complexidade e não houve necessidade de maiores desprendimentos do advogado da parte apelada. Além do mais, a alegação de que o valor fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), como exorbitante, afigura-se insubsistente, quando se analisa pormenorizadamente a atuação do advogado como no caso sub examine, o qual teve que atuar diversas vezes nos atos processuais.



    6. Reexame não provido, prejudicado o apelo voluntario, mantendo-se a carta sentenciante em todos os seus termos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Tratamento médico. Home care. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.181.976/PE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 16/5/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.124.497/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/8/18 e ARE nº 1.037.383/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/9/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente